Tribunal: CARF
Processo: 10882.720075/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720075/2019-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.373 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma
diversa a mesma legislação. No caso, as decisões apresentadas a título de
paradigma não tratam da mesma questão fática enfrentada no acórdão
recorrido, à luz do contexto e do inteiro teor dos julgados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencido o relator. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos
Henrique de Oliveira. Em função de o conselheiro designado não mais compor o colegiado, foi
designado Ad Hoc para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720075/2019-02
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.720075/2019-02

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(1641/1656), admitido em sede de agravo pelo despacho de fls. 1710/1716 quanto à matéria
“(in)ocorrência de nulidade do lançamento nas hipóteses em que houver erro de apuração
da base de cálculo”, em face do Acórdão 3301-007.526 (fls. 1606/1620), de 29/01/2020, que
negou provimento ao recurso de ofício, e cuja ementa dispõe:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
É nulo o auto de infração que deixa de observar os requisitos de validade prescritos no
artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Embargado (fls.1622/1629) tal decisum, foram os mesmos rejeitados (fls.
1637/1639).
Entende a Fazenda Nacional (acostando como paradigmas os acórdãos 2401-
00.434 e 103-20451) que eventuais erros na apuração da base imponível, ainda que ocorram, não
inquinam o lançamento de nulidade, mormente se comprovado que aquela não estaria incorreta,
mas sim incompleta. Aduz que o fato de a exação não ter levado em conta alegados créditos
escriturais da autuada, e que não conste do lançamento, o refazimento da escrita fiscal do IPI não
pode invalidar a autuação, medida extrema, “pois todos os elementos determinantes para a
tributação da parte lançada encontram-se perfeitamente preenchidos, nos termos do art. 142 do
CTN”. Ademais, alega que as hipóteses de nulidade encartadas no art. 59 do Decreto 70.235/72
não se aplicam ao caso em testilha. E acresce:
Neste ponto, cumpre notar que a classificação de um ato jurídico como nulo decorre de
juízo sobre a gravidade do erro incorrido, ou seja, nem todo erro, irregularidade ou vício
constitui causa de nulidade. Nulidade é forma extrema de ato viciado, que, em regra,
importa sua invalidade.
No plano do direito positivo, mormente no âmbito do direito tributário, em que a
adstrição à legalidade é estrita, as hipóteses em que o ato é considerado extremamente
viciado e, pois, nulo, são aquelas assim eleitas pelo legislador.
Destarte, as hipóteses em que há nulidade do ato restringem-se àquelas enumeradas no
art. 59 do Decreto n. 70.235/72, que não contempla a hipótese de erro na apuração do
tributo.
Deve ser rechaçada a pretensão de se anular o lançamento em razão da fiscalização não
ter considerado supostos créditos da recorrida, uma vez que tal procedimento não seria
suficiente para a decretação da nulidade do lançamento por se tratarem de vícios
sanáveis.
Pede, alfim, o provimento do especial para reformar o aresto recorrido.
De fls. 1725/1737, com fundamento em suposto “lapso manifesto”, pede o
contribuinte que seja reapreciado o despacho em agravo que deu seguimento ao apelo especial
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.720075/2019-02

fazendário, pedindo que o mesmo seja “revisado”, “com a confirmação de não admissão do
recurso especial”. Tal pedido foi denegado pelo despacho de fls. 1741/1746.
Em contrarrazões (fls. 1667/1697), pugna o contribuinte, em preliminar, pelo não
conhecimento do especial da Procuradoria, e, caso conhecido, pede o desprovimento do mesmo.
Adicionalmente, uma vez provido o apelo fazendário, postula que “seja determinado o retorno
dos autos à primeira instância, para exame de todas as demais razões de mérito constantes na
impugnação”
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Relator
CONHECIMENTO
Emerge do relatado que o recurso especial da Fazenda foi conhecido em sede de
agravo. Contra este foi interposto o que a outra parte chamou de petição “ante a existência de
lapso manifesto”, que nada mais é do que um recurso frente ao despacho de agravo, ou um
travesso pedido de reconsideração.
Tem me chamado a atenção que esse tipo de peça processual, sem qualquer
previsão regimental, venha, ultimamente, sendo processada, em grave afronta ao RICARF.
Consoante o art. 64 do RICARF, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
Quanto ao agravo, estatui o RICARF:
Art. 71. Cabe agravo do despacho que negar seguimento, total ou parcial, ao recurso
especial.
...
§ 6o Será definitivo o despacho do Presidente da CSRF que negar ou der
seguimento ao recurso especial, não sendo cabível pedido de reconsideração ou
qualquer outro recurso.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.720075/2019-02

Assim, com a devida vênia, ao se conhecer dessa peça que contesta o despacho
em agravo, enfrentando os termos esposados na petição que confronta aquele, seja por qual
motivo for (neste caso chamado de lapso manifesto), há ofensa ao RICARF.
Por isso, registro que essas petições que esgrimam o despacho em agravo que
analisa o despacho em recurso especial que denegou, total ou parcialmente, o seguimento deste,
não deveriam sequer ser analisadas por total falta de previsão regimental. Ou seja, não poderiam
ser conhecidas e, em consequência, processadas, como no caso em análise. Esse precedente,
além de afrontar o RICARF, cria perigoso precedente.
Feito tal registro, enfrento o conhecimento.
Reporto-me ao despacho em agravo.
Com efeito, a matéria que a Fazenda Nacional aponta como divergente é se o erro na
apuração da base de cálculo acarreta a nulidade do lançamento ou se, ao contrário, pode
ser corrigido após a conclusão daquele, quando já iniciada a fase de julgamento.
E ambos os acórdãos paradigma entenderam que sim, ao passo que o acórdão recorrido,
que não.
Nesse sentido, vale dizer que o despacho, ao analisar o primeiro paradigma apresentado,
afirma que os colegiados haviam chegado à mesma conclusão, reportando-se ao trecho
que trata da mudança de critério jurídico. Mas não é esse o ponto de divergência
pretendido no recurso.
Na ementa daquela decisão está expressamente consignado que erros na apuração da
base de cálculo não inquinam de nulidade o lançamento. A nulidade foi reconhecida por
se entender que houve mudança de critério jurídico.
...
Ora, a despeito de se tratarem de tributos diferentes, cada um obedecendo a um critério
para apuração de sua respectiva base de cálculo, as mesmas conclusões se aplicam aqui:
os créditos em discussão são exatamente os que constam na apuração do próprio
sujeito passivo, sendo de se admitir que o colegiado prolator do paradigma, na
linha do entendimento afirmado, não consideraria impossível sua inclusão para
retificar a base imponível e “adequá-la à realidade fática ou jurídica”. Do mesmo
modo, no segundo paradigma se admitiu a inclusão de valores que só foram
confirmados após a realização de diligência e que, naquele caso, implicavam a
redução da base de cálculo do tributo sem que se identificasse no caso qualquer
causa de nulidade.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria “(in)ocorrência de nulidade do lançamento nas hipóteses em que houver erro de
apuração da base de cálculo”.
Ou seja, a questão objeto de dissenso entre o recorrido e os paradigmas é a
seguinte: o recálculo do quantum debeatur após a ciência do lançamento, escorado em
argumentos trazidos em sede de impugnação, caracterizam, por alterar a base de cálculo, como
hipótese de nulidade do lançamento? Para o recorrido, sim, mas para os paragonados, não.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.720075/2019-02

Destarte, entendo que há similitude fática e divergência jurisprudencial a ensejar o
conhecimento do apelo especial fazendário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado Ad Hoc

Tendo sido designado Ad Hoc pela Presidente da Terceira Seção de Julgamento
do CARF, por meio do Despacho de 02/03/2023, em função de o redator anteriormente
designado, Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira não mais compor o colegiado, registro no
presente as razões pelas quais entendo pelo não conhecimento do recuso especial interposto pela
Fazenda Nacional, em endosso ao despacho original de admissibilidade.
Com a devida vênia, diverge-se do voto do relator em relação ao conhecimento,
deixando-se de apreciar o mérito, tendo em conta que prevaleceu no seio do colegiado o
posicionamento pelo não conhecimento do recurso especial.
O acórdão recorrido (3301-007.526) conclui pela nulidade do lançamento diante
da adoção de equivocada metodologia de cálculo do IPI, como se destaca textualmente de
excertos do voto condutor, unanimemente acolhido no seio do colegiado:
“Tais valores, IPI a Lançar, correspondem exatamente aos valores lançados de ofício, fl.
5. Em outros dizeres, a base de cálculo adotada no lançamento de ofício é, pois, a
diferença do IPI (Valor do IPI que deveria ter sido destacado, menos o Valor do IPI que
foi destacado nas Notas Fiscais).
No caso do IPI, esse procedimento é equivocado. Como já vimos, o IPI é um imposto
regido pelo princípio da não-cumulatividade e sua apuração é realizada por meio do
confronto, por período, dos débitos relativos às saídas de produtos com os créditos
originados das aquisições de insumos empregados na industrialização. Somente existe
obrigação do sujeito passivo perante a Fazenda Nacional quando o saldo resultante do
encontro destas contas for devedor. Além disso, o saldo credor do imposto
remanescente em um determinado período de apuração pode ser utilizado para abater
débitos no período seguinte, além de existirem outros créditos passíveis de serem
usados para abatimento do débito de IPI em conta gráfica, como o crédito presumido e
os créditos transferidos de outro estabelecimento.
Além disso, o IPI, sendo um imposto escritural, há créditos e débitos apurados em um
mesmo período, o que pode não implicar falta de recolhimento, ainda que haja uma
infração, quando os créditos superam os débitos, após devidamente reconstituída a
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.720075/2019-02

escrita fiscal. É certo que a infração (falta de lançamento do imposto), ainda que coberta
por créditos, não pode deixar de sofrer sanção, daí a razão de haver duas multas
previstas em um mesmo artigo, art. 80 da Lei 4.502/64: uma quando os débitos superam
os créditos (multa por falta de recolhimento) e outra quando os créditos ainda superam
os débitos (multa com cobertura de créditos). A Base de cálculo do lançamento de
ofício deve levar em conta a Reconstituição da Escrita Fiscal no Livro RAIPI.
(...)
Retornando ao mês de apuração de janeiro de 2014, no qual foi apurado pela
Fiscalização o IPI a Lançar de R$ 8.881.168,77, confrontando com o Livro de Registro
de Apuração anexado pelo impugnante, fl. 583, o Saldo Credor de IPI é de R$
9.085.580,05, o que, em breve análise, portanto, assiste razão ao impugnante ao afirmar
que teria Saldo Credor de IPI suficiente para, na Reconstituição da Escrita Fiscal, abater
os valores apurados pela Fiscalização. Por oportuno, devo aqui observar que em
consulta aos sistema RFB- SIEF, somente constam até a presente data, 8 (oito) Pedidos
de Ressarcimento, sendo estes relativos ao períodos de apuração 1o a 4o trimestre de
2014 e 1o a 4o trimestre de 2015, e transmitidos em 20 de janeiro de 2016, data em que
deve ocorrer o estorno dos Créditos da Escrituração Fiscal.
(...)
No caso concreto, conforme preambularmente antecipado, o lançamento teve como
Base de Cálculo, o IPI a lançar, ou Débito Apurado, (Valor do IPI que deveria ter sido
destacado, menos o Valor do IPI que foi destacado nas Notas Fiscais), porém antes da
devida Reconstituição da Escrita Fiscal no Livro RAIPI, resultando em metodologia que
desatendeu à sistemática de débitos e créditos, essencial para a apuração do referido
imposto, violando o princípio da não-cumulatividade.” (grifo nosso)
O primeiro paradigma colacionado pelas Fazenda Nacional para comprovar a
divergência (Acórdão 2401-000.434) trata de erro na utilização de percentual para o arbitramento
de crédito previdenciário. Apesar de ser um “erro na apuração da base de cálculo”, a
circunstância está distante de encontrar similitude fática com a narrada no acórdão recorrido.
E o segundo paradigma apresentado (Acórdão 103-20.451) trata de equívocos
ocorridos na elaboração de fluxo financeiro em lançamento de IRPJ, CSLL, Contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, corrigidos em sede de diligência.
Como se consigna no despacho de admissibilidade exarado em 04/05/2020, os
paradigmas indicados pela Fazenda Nacional destoam significativamente, em termos fáticos, do
objeto do acórdão recorrido, que não implica mero recálculo, mas refazimento de todo o
procedimento fiscal:
“Observe-se que, no caso sub judice, não se trata de erro na determinação da
matéria tributável, para retirar esta ou incluir aquela receita. Trata-se na verdade
de erro de tributação propriamente dito. O lançamento adotou como critério material
e critério quantitativo de incidência, base de cálculo dissonante de legislação
aplicável, em metodologia que desatendeu à sistemática de débitos e créditos, essencial
para a apuração do IPI, violando o princípio da não-cumulatividade.
(...)
Na admissibilidade do Recurso Especial, conforme o Regimento Interno do CARF,
deve-se verificar a existência entre decisões que deram à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a
própria CSRF. Somente se configura a divergência pela similitude entre fatos e razões
presentes nas decisões recorridas e paradigmas.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.720075/2019-02

No presente caso, como os fatos analisados nas decisões recorrida e paradigma que
levaram às conseqüentes decisões são diversos, não há a similitude necessária para a
comprovação da divergência, motivo para não se admitir o recurso.” (grifo nosso)
O despacho em agravo reverte a decisão original, pela negativa de seguimento do
recurso, sob o argumento de que as ementas, confrontadas, revelariam entendimentos
diametralmente opostos, sustentando que o acórdão recorrido conclui que erros na apuração da
base de cálculo ocasionam nulidade do lançamento, enquanto que os paradigmas revelariam que
erros na apuração da base de cálculo não ocasionam nulidade do lançamento.
O despacho em agravo, portanto, privilegia a questão jurídica abstrata, relevando
que as circunstâncias fáticas dos processos são absolutamente distintas (o que expressamente
admite ao afirmar que “...a despeito de se tratarem de tributos diferentes, cada um obedecendo a
um critério para apuração de sua respectiva base de cálculo...”), tratando-se aqui de erro na
própria metodologia de apuração, e lá, nos elementos do cálculo em si.
Correto, a nosso ver, o exame original de admissibilidade, que evidenciou a
distinção fática entre as situações narradas nos paradigmas colacionados e o acórdão recorrido, à
luz do contexto e do teor completo dos julgados.
Pelo exposto, voto, no caso em análise, por não conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1764
DF CARF MF
Original